Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os argumentos tidos por omissos – relacionados à discussão da causa debendi -, ao contrário do afirmado pela parte recorrente, foram devidamente analisados no acórdão embargado. Observa-se que a embargante, insatisfeita com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
3. Embargos de declaração conhecido e provido, apenas para reconhecer a omissão apontada e acrescentar os fundamentos declinados, sem efeitos infringentes. Unânime.